Tribunal: STF
Processo: RE 1071857
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil Contrato de locação de imóvel. 3. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454. 4. Suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. 5. Remessa dos autos ao STJ. Impossibilidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.